Tribunal: TJMT
Processo: 1033807-48.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033807-48.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALBERTINA SOUZA DA SILVA - CPF: 496.188.651-34 (EMBARGADO), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (EMBARGANTE), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (EMBARGANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), IZABELLA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 066.305.206-88 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para anular sentença de extinção do feito, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da fase judicial de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

2. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, defendendo que o rito do superendividamento foi inobservado e que deveria haver julgamento imediato de improcedência, por ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial e plano de pagamento válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao: (i) deixar de considerar os requisitos legais para a instauração da fase judicial do procedimento de superendividamento previstos na Lei no 14.181/2021; (ii) deixar de aplicar os Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023, que excluem os empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial; (iii) deixar de aplicar a teoria da causa madura para julgamento imediato do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. Sua finalidade é limitada à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão enfrentou de forma expressa a sistemática do superendividamento, incluindo os arts. 104-A e 104-B do CDC, e assentou que a inadequação do plano inicial não justifica a extinção do feito sem oportunizar a correção da petição inicial (art. 321 do CPC).

6. A aplicação dos decretos mencionados insere-se no mérito da ação de repactuação, a ser analisado na origem, não sendo indispensável à anulação da sentença.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a modificação da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A ausência de análise de todos os fundamentos invocados pelas partes não caracteriza omissão quando já examinados os necessários à conclusão adotada no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 1.022; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO DAYCOVAL S.A. em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com instauração da fase contenciosa de revisão e repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor, devendo o juízo de origem, caso entenda necessário, determinar previamente a intimação da parte autora, para apresentação de informações imprescindíveis à elaboração do plano compulsório..

O embargante sustenta alega a existência de omissões e contradições no acórdão, defendendo que os vícios apontados seriam suficientes para ensejar a modificação do julgado, com atribuição de efeitos infringentes.

Sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não observar adequadamente o rito especial previsto na Lei no 14.181/2021, que disciplina o tratamento do superendividamento, especialmente quanto à necessidade de verificação dos requisitos legais para a instauração da fase judicial do procedimento, prevista no artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a parte embargada não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, não apresentou plano de pagamento concreto e, portanto, não se enquadraria no conceito legal de superendividada, razão pela qual a anulação da sentença seria medida inócua, devendo ser aplicada a teoria da causa madura para julgamento imediato de improcedência do pedido.

Alega, ainda, omissão do acórdão quanto à aplicação do Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, o qual, segundo sustenta, exclui expressamente as dívidas oriundas de empréstimos consignados do cálculo do comprometimento do mínimo existencial. Afirma que tal argumento foi suscitado nas contrarrazões e não foi apreciado no julgado, o que teria levado à indevida consideração de tais valores para fins de caracterização do superendividamento da parte autora

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e, atribuindo-lhes efeitos modificativos, revogar integralmente o acórdão embargado, com a manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, bem como o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Sem contrarrazões (id 343002394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Consoante se extrai do acórdão embargado, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por suposta inadequação do plano de pagamento apresentado, violou o disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil, uma vez que não foi oportunizada à parte autora a correção dos vícios da petição inicial, nem indicada de forma objetiva quais seriam as falhas a serem sanadas, circunstância que ensejou o reconhecimento da nulidade da sentença.

Nesse sentido, restou consignado que “
a jurisprudência desta Câmara tem entendido que, antes da extinção do processo por inadequação do plano de pagamento, impõe-se ao magistrado, nos termos do art. 321 do CPC, a intimação da parte para correção dos vícios da inicial, com a indicação precisa das falhas constatadas. A omissão desse dever processual essencial implica nulidade da sentença, por violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, do contraditório e da efetividade da jurisdição
” (id 336749378).

Assim, não se verifica a omissão apontada pela embargante quanto à observância do rito especial previsto na Lei no 14.181/2021. O acórdão enfrentou expressamente a sistemática legal do superendividamento, destacando o caráter escalonado do procedimento, com fase conciliatória inicial e, em caso de insucesso, instauração da fase judicial compulsória, nos termos dos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, assentando que a inadequação do plano inicial não autoriza, por si só, a extinção prematura da demanda, sobretudo diante da possibilidade legal de sua adequação, inclusive com intervenção judicial ou nomeação de administrador.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à aplicação do Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, que exclui os empréstimos consignados do cálculo do comprometimento do mínimo existencial. A matéria, ainda que relevante para o exame do mérito da pretensão deduzida na ação originária, não constitui fundamento indispensável à solução da controvérsia recursal apreciada no acórdão embargado, que se limitou à análise da regularidade formal da extinção do processo sem resolução do mérito.

Nessa linha, o exame sobre a incidência ou não das regras do Decreto no 11.150/2022, bem como sobre a exclusão de determinadas modalidades de crédito do cômputo do mínimo existencial, insere-se no âmbito do mérito da ação de repactuação de dívidas, a ser oportunamente apreciado pelo juízo de origem, após a regular instauração da fase judicial compulsória, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026